Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES RECORRIDO: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da decisão proveniente do STJ (ID 47176259). JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023